Tribunal: TJDFT
Processo: 0080117-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A afetação para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da matéria atinente aos planos econômicos (cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança) não impede a análise do recurso de apelação interposto contra sentença liminar de improcedência e circunscrito exclusivamente à discussão processual sobre prescrição. Inexistência de incursão no mérito da controvérsia.
2. Nas ações individuais visando à cobrança de diferenças na remuneração de cadernetas de poupança em face dos planos econômicos, caso destes autos, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a prescrição é vintenária nos termos do artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, cumulada com o artigo 2.028 do Código Civil de 2002. Entendimento firmado, inclusive, em sede de recurso repetitivo (STJ. REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011. REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que alegadamente creditados valores a menor em decorrência da aplicação de índices diversos.
4. Demanda ajuizada em 2008 buscando a recomposição do saldo de caderneta de poupança relativo a janeiro de 1989, prazo relativo à prescrição vintenária que não se consumou.
5. Recurso conhecido e provido.